Tribunal: STF
Processo: AI 429140
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta das
cópias da procuração outorgada ao advogado do agravado, da certidão
de intimação do acórdão recorrido, das contra-razões ao RE ou prova
de sua inexistência e da certidão de intimação da decisão agravada;
peças de traslado imprescindível, cuja juntada deve ser feita na
oportunidade da interposição do agravo ( C.Pr.Civil, art. 544, §
1º(redação. da L. 10.352/2001)